Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Órgão : Conselho Especial e da Magistratura Processo no : 0700932-77.2020.8.07.0000 MS Impetrante : MARCO ANTONIO DA SILVA LEMOS Impetrado : DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc Cuida-se de mandado de segurança impetrado em favor de MARCO ANTONIO DA SILVA LEMOS em face de ato administrativo praticado pelo Eminente Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em face de decisão administrativa proferida no PA 00204600/2019, que indeferiu, com base no art. 11, da EC 20/1998, pedido de cumulação de duas aposentadorias do impetrante. Entretanto, o impetrante requereu desistência do writ (ID 14592670). Ante ao exposto, homologo, na forma do art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, o pedido de desistência formulado pelo impetrante (ID 14592670), e extingo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 200, parágrafo único c/c art. 485, VIII, ambos do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se, adotando-se as providências de praxe. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator